Tribunal: TJDFT
Processo: 0702171-49.2021.8.07.0011
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-20

Ementa:
Processo : 0702171-49.2021.8.07.0011 DECISÃO Cuida-se de apelação interposta por Pamella Cristina de Souza de Oliveira, em face da sentença (id. 39069377) que julgou improcedentes os pedidos na ação compensatória por dano moral ajuizada em desfavor de Claro S.A. Interposto o apelo, a parte ré foi intimada para apresentação das contrarrazões (id. 39069392), tendo, contudo, deixado transcorrer o prazo em aberto (id. 39069396). Remetidos os autos a este eg. Tribunal, manifesta-se a ré (id. 39222303). Discorre acerca da nulidade ocorrida no procedimento de intimação, tendo em vista ter sido o ato realizado por patrono que não mais a subsidia. É o relatório. Decido. A intimação é o ato pelo qual se dá ciência à parte dos atos e termos do processo, a fim de que pratique ou deixe de praticar algum ato (CPC, art. 269). Efetiva-se, via de regra, pela publicação no órgão oficial; local em que é dirigida precipuamente aos advogados, pois incumbe-lhes concretizar o dinamismo da relação processual. Nesse contexto, constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade da intimação (art. 272, § 5.o, CPC). Consequentemente, será necessário repeti-la na forma indicada. Na espécie, verifica-se que a ré realizou pedido expresso (id. 39069395) para que as intimações ocorressem em nome de seu novo patrono. A despeito disso, a publicação para apresentação das contrarrazões se deu face de seu antigo advogado. Assim, valendo-me da paridade de armas que deve reger a sistemática processual, torno sem efeito a certidão constante no id. 39069396 e determino a devolução do prazo para apresentação das contrarrazões. Intime-se. Após o decurso do prazo, tornem conclusos os autos. Brasília – DF, 16 de setembro de 2022. FÁBIO EDUARDO MARQUES Relator